Tribunal: TJPA
Processo: 0034078-43.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034078-43.2011.8.14.0301

APELANTE: ZAANE BATISTA DE MIRANDA

APELADO: DELIO DALLA BERNARDINA JUNIOR, GILDA MARIA DA SILVA DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, CPC. REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Embargos à Execução que julgou improcedente a ação condenando os embargantes/executados ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto do capítulo da sentença de improcedência de embargos à execução que arbitrou os honorários de sucumbência em favor da embargada, autora da ação de execução, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos à execução possuem caráter de ação autônoma e, como tal, é corolário de seu julgamento a condenação de honorários sucumbenciais.

4.

A regra prevista no artigo 85, §2º, do CPC, impõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

5.

A regra do §8º, do artigo 85, segundo a qual “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, deve ser aplicada de forma excepcional, subsidiária, “para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Precedentes do STJ.

6.

Respeitando-se o limite estipulado na lei e no Enunciado do TEMA 587 do STJ, o mais adequado é a condenação em honorários sucumbenciais na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

7.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no sentido de majorar a condenação em honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Dispositivos legais citados: CPC: 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 1.285.656/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 29/11/2012; REsp n. 1.752.715/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZAANE BATISTA DE MIRANDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Embargos à Execução proposta contra si por
DELIO DALLA BERNADINA JUNIOR e GILDA MARIA DALLA BERNARDINA
que julgou improcedente a ação condenando os embargantes/executados ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

DELIO DALLA BERNADINA JUNIOR e GILDA MARIA DALLA BERNARDINA. devidamente qualificados na inicial, através de advogado (a), ajuizaram os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO contra ZAANE BATISTA DE MIRANDA.

Alegam os embargantes, em síntese: que a nota promissória que lastreia a ação executiva é decorrente de agiotagem, gerando cobrança de juros abusivos.

Com a inicial vieram documentos.

Despachos às fls. 25 e 29.

Impugnação aos embargos nos autos

É o relatório, em epítome.

FUNDAMENTOS E DECISÃO.

A lide comporta julgamento antecipada, por se tratar de matéria unicamente de direito, estando o feito maduro.

Passo a análise da matéria dos embargos em si.

Trata-se a presente demanda de embargos à execução, em decorrência de processo executivo respaldado em nota promissória.

Cabe aos embargantes fazerem provas a respeito do alegado, isto é, de que o negócio jurídico celebrado entre as partes que originou a nota promissória é nulo. Entretanto, nada comprovaram os requerentes. Ao contrário, em sua exordial nada dispuseram sobre fatos que demonstrem a nulidade do pacto firmado, sequer informando a taxa de juros alegadamente abusiva. Cingiram-se apenas a dizer de maneira genérica que o contrato que gerou a nota promissória é nulo e decorrente de agiotagem.

Diante de inexistência de, ao menos, indicação de fatos, sequer os embargantes alegaram fatos impeditivos ou extintivos do direito da exequente.

Concretamente, inexistindo provas da ilicitude da nota promissória, sendo esta título executivo extrajudicial, cabível o prosseguimento da execução.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos do devedor.

Condeno, ainda, os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 700,00.

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.

Certifique-se o teor da presente decisão nos autos da execução.

P.R.I.

Belém, 01 de abril de 2022.

A apelante interpôs apelação impugnando o valor da condenação em honorários de sucumbência, afirmando-o em descompasso com a lei, a doutrina e a jurisprudência que rege a matéria, além de se constituir em afronta a atividade advocatícia, em vista da natureza alimentar dos créditos sucumbenciais.

Apontou a complexidade da causa, a qual demandou grande conhecimento jurídico e zelo profissional, rogando que o valor seja arbitrado na forma do artigo 85, §2º, do CPC

Requereram o conhecimento e provimento do recurso “para alterar a verba de honorários fixada em sentença de R$ 700,00 (setecentos reais) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, sendo 10% de primeira instancia, com majoramento a 15% face à necessária interposição de recurso a este Excelso Colegiado”.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID 16204777).

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 27 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto do capítulo da sentença de improcedência de embargos à execução que arbitrou os honorários de sucumbência em favor da embargada, autora da ação de execução, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Os embargos à execução possuem caráter de ação autônoma e, como tal, é corolário de seu julgamento a condenação de honorários sucumbências. Tal premissa é afirmada pela jurisprudência de longa data do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, INCISOS II E III, E 535, INCISO II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ.

1. Inexiste ofensa aos arts. 165, 458, 535, I e II, CPC quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum se revelado devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Precedentes.

2. Os embargos à execução constituem-se verdadeira ação autônoma, a qual não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações.

3. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos em que o aresto confirmou a sentença a qual fixou o percentual da verba honorária em 10% sobre o valor do débito.

4. Não sendo desarrazoado o percentual fixado para a verba honorária, não cabe a esta Corte revê-lo, sob pena de ofensa à Súmula 07/STJ, tendo em vista a necessidade de reexame da matéria de ordem fática, insuscetível de análise pela via especial.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.285.656/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 29/11/2012.)

No presente caso, o juízo de origem, ao julgar improcedentes os embargos à execução, porém sem expressar o fundamento legal, arbitrou os honorários de sucumbência em R$ 700,00 (setecentos reais).

De fato, entendo que o juízo de 1º grau não aplicou a melhor técnica jurídica nesse capítulo da sentença, uma vez que a regra prevista no artigo 85, §2º, do CPC, impõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

A regra do §8º, do artigo 85, segundo a qual “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”, deve ser aplicada de forma excepcional, subsidiária, “para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.752.715/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Nestes termos, sendo conhecido o valor da causa e não estando enquadrado nas exceções prevista no artigo 85, §8º, do CPC, é ele o parâmetro que deve ser utilizado para arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, considerando que o juízo de origem, em seu despacho inicial ao receber a execução, já arbitrou 10% (dez por cento) sobre o valor do débito referente aos honorários de sucumbência, respeitando-se o limite estipulado na lei e no Enunciado do TEMA 587 do STJ, entendo que o mais adequado é a condenação em honorários sucumbenciais na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de majorar a condenação em honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação .

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025